Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-33.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. MOTIVOS NÃO COMPROVADOS. RETENÇÃO DE SALDO. CARÁTER ESSENCIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, nos termos dos artigos 5o e 6o da lei 9.099/95, para decretar a resilição do contrato de serviços bancários firmado entre as partes, condená-la a restabelecer e restituir ao autor o valor de R$592,76, e a pagar o valor de R$1.500,00 a título de compensação pelos danos morais experimentados. Em suas razões, o recorrente sustenta que o bloqueio foi regular e partiu de contestação feita pelo NUBANK, por suspeita de fraude. Afirma que não há dano a ser indenizado e pede a reforma da sentença. Formulou pedido subsidiário para redução do valor da indenização.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 80519861. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na hipótese, é evidente a falha na prestação do serviço, ao bloquear a conta sem aviso prévio, especialmente quando o motivo do bloqueio não foi comprovado nos autos. Assim, a recorrida não pode reter o saldo da conta no momento do bloqueio, sob risco de configurar enriquecimento sem causa, principalmente, quando não há prova de qualquer ilegalidade na origem dos valores.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
6. Cinge-se à controvérsia acerca dos danos morais.
7. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso, o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
8. No presente caso, o recorrente promoveu o bloqueio indevido da conta bancária do autor, privando-o do acesso a valores de sua titularidade e, por conseguinte, impedindo-o de dispor livremente de recursos indispensáveis à sua subsistência e ao adimplemento de despesas de natureza essencial. Tal conduta configura flagrante falha na prestação do serviço, em violação aos deveres de boa-fé objetiva, segurança e eficiência que regem as relações de consumo. Frustradas todas as tentativas de solução pela via administrativa, restou ao autor, como única alternativa eficaz, recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado seu direito, evidenciando-se, assim, a necessidade da tutela jurisdicional e a responsabilidade do recorrente pelos prejuízos suportados.
9. O cumprimento de um contrato de prestação de serviços deve ser guiado pela colaboração entre ambas as partes na realização dos objetivos contratuais. O fornecedor, por mais que tenha o controle sobre a condução do contrato, não pode priorizar exclusivamente seus próprios interesses em detrimento dos direitos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi criado justamente para equilibrar essas relações contratuais. É importante destacar que, enquanto não houver uma mudança de postura em relação ao respeito aos direitos dos consumidores, que frequentemente enfrentam tratamento negligente e desrespeitoso por parte dos fornecedores de serviços — os quais, quando confrontados, alegam se tratar apenas de incômodos irrelevantes e afirmam que o consumidor não demonstrou seu direito —, os avanços previstos no CDC não serão plenamente implementados.
10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.